Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731721-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (exequente), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0745695-92.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de PROSPERITY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, na qual indeferiu o pedido de pesquisa aos sistema SISBAJUD, com emprego da repetição automática. Eis a r. decisão agravada (ID 203445709 da origem): “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 164637887), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Não se mostra razoável o deferimento de nova pesquisa via RenaJud sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Ademais, já foi realizada a referida pesquisa nestes autos, sendo infrutífero o seu resultado (ID 164637888). 3. Indefiro a consulta ao sistema InfoJud, pelos mesmos motivos já declinados ao item 3 do ID 166943654. Mantenha-se o feito suspenso (ID 166943654).” Inconformada, a parte exequente recorre. Diz que a ultima pesquisa ao sistema SISBAJUD ocorreu em 23/06/2023, e por apenas 24 (vinte e quatro) horas. Pondera que a agravada estaria realizando regularmente a sua atividade empresarial, “o que consequentemente permite supor que também há entrada e saída de capital penhorável das contas bancárias da referida empresa.” Defende a necessidade de realizar a pesquisa SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Ao final requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha).” Preparo ao ID 62342177. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator